Tribunal: TJDFT
Processo: 0001638-57.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta em face da sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal) do crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA). O réu, em companhia de um menor, subtraiu veículo, objetos pessoais e celulares de duas vítimas mediante grave ameaça com uso de arma de fogo. A defesa pleiteia a absolvição pelo crime de corrupção de menor sob alegação de erro de tipo e a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o réu incorreu em erro de tipo, pelo desconhecimento da idade do menor que o acompanhou no crime; (ii) definir a fração adequada para a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria; (iii) saber se a pena deve ser reduzida pela incidência da agravante da reincidência, inclusive para patamar abaixo do mínomo legal; (iv) verificar se o emprego de arma de fogo na prática do roubo foi comprovado para fins de aplicação da majorante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de erro de tipo não se sustenta, pois o réu conhecia o menor e admitiu que ele aparentava ser jovem, sendo insuficiente a mera alegação de desconhecimento da menoridade para afastar a tipicidade do crime de corrupção de menor.
4. Segundo entendimento majoritário neste Tribunal de Justiça, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável, é proporcional e adequada aos fins da pena.
5. Tratando-se de réu multirreincidente, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcialmente compensada. Nesse caso, é aplicável a fração de 1/12, em consonância com a jurisprudência, para ajustar a pena intermediária. Na segunda fase da dosimetria não cabe reduzir a pena para patamar abaixo da mínimo legal, nos termos da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O uso de arma de fogo foi comprovado por depoimentos consistentes das vítimas, sendo desnecessária a apreensão e perícia do armamento para a configuração da majorante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de erro de tipo no crime de corrupção de menores exige comprovação do desconhecimento da idade do menor, não bastando a mera alegação do réu.
2. É válida a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável, na fixação da pena-base.
3. A compensação entre confissão espontânea e reincidência deve considerar a multirreincidência, aplicando-se fração proporcional.
4. A apreensão e perícia da arma não são imprescindíveis para a incidência da majorante do uso de arma de fogo, desde que comprovado por outros meios.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, II, e §2o-A, I; ECA, art. 244-B; CPP, art. 386, III; CP, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; TJDFT, Acórdão 1860144, 1a Turma Criminal, j. 09.05.2024.